Tribunal: TJMT
Processo: 1036320-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036320-91.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTHER OLIVEIRA REIS AMARAL - CPF: 051.788.091-14 (RECORRENTE), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 106. JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. RECEITURÁRIO MÉDICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo(Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018. Em relação aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ
: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Se os tratamentos oferecidos pelo SUS não substituem os pleiteados pelo Recorrente, conforme consta no receituário e relatório médico, diante da imprescindibilidade do tratamento de ELETROCONVULSOTERAPIA para tratamento de saúde do paciente portador de depressão (CID 10 F 32.2).

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de internação de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036320-91.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Esther Oliveira Reis Amaral

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou julgou improcedente a pretensão inicial.

A Recorrente ingressou com a presente ação para que o
Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá/MT, fornecessem o tratamento de terapia complementar denominada “
Eletroconvulsoterapia
, em razão do diagnóstico de depressão (CID 10 F32.2).

Conforme cota ministerial, a representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento o Recurso interposto pela Reclamante.

Ao ser consultado, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso- NAT manifestou-se
favorável ao fornecimento do tratamento que deve ser atendido com muita brevidade.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita,
desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento
, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Desta forma, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, tendo em vista que há laudos médicos, elaborados por psiquiatras e psicólogos demonstrando a necessidade do tratamento de Eletroconvulsoterapia.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –- TRATAMENTO – ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) – NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS – APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. “Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.” (N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

2. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1011121-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022)

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –-
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ –
REQUISITOS PREENCHIDOS
- DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema no 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF)

Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

(N.U 1006148-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Sobre o mesmo tema, eis decisão recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REALIZAÇÃO TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA - SAÚDE
- DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DOS REQUERIDOS DE PROMOVEREM A SAÚDE - TRATAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS - APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a procedimentos necessários ao tratamento de saúde.

2.

A inexistência de urgência ou emergência para realização do procedimento não afasta referida obrigação, pois não se faz necessária a verificação de risco, para que esteja caracterizado o dever do ente público de fornecer, gratuitamente, o procedimento necessário à manutenção da saúde do cidadão.

3.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004626-27.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar de tratamento considerado de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO
TEMA

793
STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TEMA

793
. RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante
Tema

793
do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.
(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que as partes rés, submetam a paciente ao tratamento de
ELETROCONVULSOTERAPIA 12 SESSÕES OU QUANTAS SE FIZEREM NECESSÁRIAS,
para a continuidade do tratamento psiquiátrico da paciente,
mas deve ser direcionada a obrigação de fazer para o Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023